Tribunal: STF
Processo: HC 217879
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Luiz de Goes Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins (Presidente) que indeferiu liminarmente o HC nº 755.295/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 30/6/22 pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a falta de realização da audiência de custódia, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o caráter excepcional da prisão preventiva. 



    Outrossim, ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Neguei seguimento ao writ.



    Interposto agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial.



    É o relatório.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 23/9/22, o Ministro relator jugou prejudicado o agravo regimental deduzido contra a decisão que havia indeferido liminarmente o referido HC nº 755.295/SP.



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu liminarmente aquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10).



    Perfilhando esse entendimento:



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL prejudicado. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente